Tribunal: TJSP
Processo: 1004078-85.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra. Ação de cobrança. Correto acolhimento do pedido à conta do reconhecimento da mora por parte da ré. Juros de mora. Cabimento da cobrança. Previsões legal e contratual. Contestação, aliás, carente de impugnação específica acerca da validade das disposições instrumentárias, bem como de planilha com a indicação do valor tido por correto. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra. Ação de cobrança. Correto acolhimento do pedido à conta do reconhecimento da mora por parte da ré. Juros de mora. Cabimento da cobrança. Previsões legal e contratual. Contestação, aliás, carente de impugnação específica acerca da validade das disposições instrumentárias, bem como de planilha com a indicação do valor tido por correto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.